Tribunal: TJDFT
Processo: 0001975-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. USO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. ART. 28, § 2o, LAD. MERCANCIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I – Inviável a desclassificação para a conduta de posse para uso próprio, quando as condições da ação, configuradas por denúncias anônimas, campana com filmagens e abordagem de usuário que afirmou ter adquirido droga do réu, demonstram sem qualquer dúvida a prática do crime de tráfico de drogas.

II – Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de testemunhas, têm valor probatório suficiente para embasar a condenação, porquanto possuem fé pública e presunção de legitimidade, que somente será afastada por prova cabal de que pretendiam imputar falso cometimento de crime ao agente, o que não ocorreu no caso sob exame.

III – Recurso conhecido e desprovido.